Tribunal: STM
Processo: 7000119-60.2024.7.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. ESPECIALIDADE DO CPM. ART. 210 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL LAUDO DA PRF. VALIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença absolutória de primeira instância. O acusado, conduzindo viatura militar, realizou manobra de conversão à esquerda em rodovia e interceptou a trajetória de motocicleta civil, causando lesões corporais graves ao ofendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) fixar a adequação típica da conduta, determinando se incide o art. 210 do CPM ou o art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o prisma do princípio da especialidade; (ii) aquilatar a validade e o valor probatório do laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), omitido na sentença absolutória; (iii) examinar se restou caracterizada a culpa, na modalidade de imprudência, decorrente de eventual violação do dever objetivo de cuidado na condução de viatura militar; (iv) avaliar a plausibilidade da tese defensiva de exclusão do nexo causal por culpa exclusiva da vítima; e (v) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Adequação típica e princípio da especialidade. Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, o Códex Penal Militar, em face de sua especialidade e integralidade, prevalece sobre a legislação penal extravagante comum no que toca aos delitos perpetrados sob as balizas do art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Revela-se, destarte, correta a subsunção da conduta ao art. 210, caput, do CPM, afastando-se o hibridismo normativo consubstanciado na aplicação do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Valoração do arcabouço probatório técnico. Mostra-se descabida a rejeição integral das provas técnicas operada pelo colegiado de primeiro grau, o qual, embora tenha desqualificado o laudo do Exército, olvidou-se por completo de apreciar o laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal. O laudo da PRF constitui prova oficial e autônoma, exarada por órgão técnico especializado que compareceu de pronto ao local do sinistro, concluindo, de forma inequívoca, que o fator determinante do acidente foi a manobra da viatura militar ao acessar a via sem atentar para a presença do outro veículo que trafegava na rodovia.
5. Violação do dever objetivo de cuidado e imprudência. Como é cediço, a manobra de conversão transversal de pista asfáltica de rodovia federal de mão dupla exige do condutor prudência superlativa e prévia certificação da segurança do tráfego. O início de conversão com esteio em consulta precária e insuficiente aos retrovisores, sem certificar-se plenamente da desobstrução da retaguarda na caserna e no trânsito civil, amolda-se à conduta imprudente descrita no art. 33, inciso II, do CPM.
6. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Não prospera a alegação defensiva de rompimento do nexo de causalidade por ato exclusivo do ofendido. O motociclista trafegava regularmente em sua mão de direção e teve sua via interceptada abruptamente pelo veículo militar, constituindo o ato de derivar para a esquerda reação instintiva e compreensível de quem deparou-se com obstáculo súbito. Ademais, como consabido, o Direito Penal Militar repele a compensação de culpas, subsistindo a responsabilidade penal do agente cuja conduta culposa concorreu de forma eficiente para o advento do resultado lesivo.
7. Declaração de ofício da prescrição retroativa. Diante do quantum da reprimenda concretamente aplicada e transcorrido período manifestamente superior a 1 (um) ano entre o recebimento da denúncia e as datas de autuação, de interposição e de julgamento do presente recurso de apelação, imperioso é o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelado pela prescrição retroativa da persecutio criminis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida.
Teses de julgamento: "1. Nos delitos culposos praticados por militar na direção de viatura oficial, em contexto de trânsito e com resultado lesão corporal, ocorridos nas hipóteses do art. 9º, II, do Código Penal Militar, em atenção à coerência e integralidade do sistema penal castrense, é juridicamente adequado enquadrar a conduta no art. 210 do CPM, afastando-se, no caso concreto, a incidência do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A realização de manobra de conversão transversal em rodovia de mão dupla sem a verificação adequada e segura do tráfego da retaguarda, em veículo dotado de ponto cego ou limitação de visibilidade traseira, configura quebra do dever objetivo de cuidado na modalidade de imprudência (art. 33, II, do CPM). 3. Sendo o Direito Penal Militar refratário ao instituto da compensação de culpas, a eventual concorrência de conduta culposa da vítima não tem o condão de elidir o nexo de causalidade ou afastar a responsabilidade criminal do agente que violou o dever objetivo de cuidado."
Dispositivos relevantes citados: CPM: arts. 9º, II; 33, II; 69; 72, I; 73; 84; 123, IV; 125, VII e § 1º; 129; 210, caput. CPPM: arts. 297; 439, e; 606; 626. CTB (Lei nº 9.503/1997): arts. 20, II; 303.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula nº 231. STM: Ap 7000008- 64.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 15/12/2020.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000119-60.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCOS ANTÔNIO VICENTE PESSOA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE REFORMAR A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR MARCOS ANTÔNIO VICENTE
PESSOA COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 210, "CAPUT", DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, À PENA DE 2 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME
ABERTO, ASSEGURADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E
CONCEDIDO O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM C/C O ART. 606
DO CPPM, COM OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626
DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A"; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO
PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA, COM
FUNDAMENTO NOS ARTS. 123, INCISO IV, 125, INCISO VII E § 1º, E 129,
TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000119-60.2024.7.08.0008/PA
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCOS ANTÔNIO VICENTE PESSOA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. LESÃO
CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. ESPECIALIDADE DO CPM.
ART. 210 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA PERICIAL LAUDO
DA PRF. VALIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO.
IMPRUDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
NÃO
CONFIGURADA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença
absolutória de primeira instância. O acusado, conduzindo viatura militar,
realizou manobra de conversão à esquerda em rodovia e interceptou a trajetória
de motocicleta civil, causando lesões corporais graves ao ofendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) fixar a adequação típica da conduta,
determinando se incide o art. 210 do CPM ou o art. 303 do Código de Trânsito
Brasileiro, sob o prisma do princípio da especialidade; (ii) aquilatar a validade e
o valor probatório do laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal
(PRF), omitido na sentença absolutória; (iii) examinar se restou caracterizada a
culpa, na modalidade de imprudência, decorrente de eventual violação do dever
objetivo de cuidado na condução de viatura militar; (iv) avaliar a plausibilidade
da tese defensiva de exclusão do nexo causal por culpa exclusiva da vítima; e
(v) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Adequação típica e princípio da especialidade. Consoante pacífica
jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, o Códex Penal Militar, em face
de sua especialidade e integralidade, prevalece sobre a legislação penal
extravagante comum no que toca aos delitos perpetrados sob as balizas do art.
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9º, inciso II, do Código Penal Militar. Revela-se, destarte, correta a subsunção
da conduta ao art. 210, caput, do CPM, afastando-se o hibridismo normativo
consubstanciado na aplicação do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Valoração do arcabouço probatório técnico. Mostra-se descabida a rejeição
integral das provas técnicas operada pelo colegiado de primeiro grau, o qual,
embora tenha desqualificado o laudo do Exército, olvidou-se por completo de
apreciar o laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal. O laudo da
PRF constitui prova oficial e autônoma, exarada por órgão técnico
especializado que compareceu de pronto ao local do sinistro, concluindo, de
forma inequívoca, que o fator determinante do acidente foi a manobra da
viatura militar ao acessar a via sem atentar para a presença do outro veículo que
trafegava na rodovia.
5. Violação do dever objetivo de cuidado e imprudência. Como é cediço, a
manobra de conversão transversal de pista asfáltica de rodovia federal de mão
dupla exige do condutor prudência superlativa e prévia certificação da
segurança do tráfego. O início de conversão com esteio em consulta precária e
insuficiente aos retrovisores, sem certificar-se plenamente da desobstrução da
retaguarda na caserna e no trânsito civil, amolda-se à conduta imprudente
descrita no art. 33, inciso II, do CPM.
6. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Não prospera a alegação
defensiva de rompimento do nexo de causalidade por ato exclusivo do ofendido.
O motociclista trafegava regularmente em sua mão de direção e teve sua via
interceptada abruptamente pelo veículo militar, constituindo o ato de derivar
para a esquerda reação instintiva e compreensível de quem deparou-se com
obstáculo súbito. Ademais, como consabido, o Direito Penal Militar repele a
compensação de culpas, subsistindo a responsabilidade penal do agente cuja
conduta culposa concorreu de forma eficiente para o advento do resultado
lesivo.
7. Declaração de ofício da prescrição retroativa. Diante do quantum da
reprimenda concretamente aplicada e transcorrido período manifestamente
superior a 1 (um) ano entre o recebimento da denúncia e as datas de autuação,
de interposição e de julgamento do presente recurso de apelação, imperioso é o
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelado pela
prescrição retroativa da persecutio criminis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida.
Teses de julgamento: "1. Nos delitos culposos praticados por militar na direção
de viatura oficial, em contexto de trânsito e com resultado lesão corporal,
ocorridos nas hipóteses do art. 9º, II, do Código Penal Militar, em atenção à
coerência e integralidade do sistema penal castrense, é juridicamente adequado
enquadrar a conduta no art. 210 do CPM, afastando-se, no caso concreto, a
incidência do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A realização de
manobra de conversão transversal em rodovia de mão dupla sem a verificação
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

adequada e segura do tráfego da retaguarda, em veículo dotado de ponto cego
ou limitação de visibilidade traseira, configura quebra do dever objetivo de
cuidado na modalidade de imprudência (art. 33, II, do CPM). 3. Sendo o Direito
Penal Militar refratário ao instituto da compensação de culpas, a eventual
concorrência de conduta culposa da vítima não tem o condão de elidir o nexo de
causalidade ou afastar a responsabilidade criminal do agente que violou o dever
objetivo de cuidado."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPM: arts. 9º, II; 33, II; 69; 72, I; 73; 84; 123,
IV; 125, VII e § 1º; 129; 210, caput. CPPM: arts. 297; 439, e; 606; 626. CTB
(Lei nº 9.503/1997): arts. 20, II; 303.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula nº 231. STM: Ap 7000008-
64.2020.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 15/12/2020.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar e, no mérito, em dar-lhe provimento, a fim de reformar a
Sentença absolutória e condenar MARCOS ANTÔNIO VICENTE PESSOA como incurso
nas sanções do art. 210, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) meses de
detenção, em regime aberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade e concedido o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84
do CPM c/c o art. 606 do CPPM, com observância das condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea "a"; e por unanimidade, decidiu em declarar, de ofício, a
extinção da punibilidade do Apelado pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com
fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII e § 1º, e 129, todos do Código Penal
Militar.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 8ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 2/9/2025, que, por unanimidade, absolveu o ex-Soldado
do Exército MARCOS ANTÔNIO VICENTE PESSOA da prática do crime previsto no art.
210 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea e, do Código de Processo
Penal Militar (processo 7000119-60.2024.7.08.0008/PA – APM, evento 176 c/c 184).
Oferecida em 17/6/2024, a Denúncia narra que (processo 7000117-
27.2023.7.08.0008/PA – IPM, evento 56, DOC2):
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo consta dos autos, no dia 5 de agosto de 2023, às 17h55, conforme o Controle de
Movimento de Viaturas, a viatura EB 3412289987 saiu do 52º Batalhão de Infantaria de Selva
(52º BIS), conduzida pelo Soldado do Exército MARCOS ANTÔNIO VICENTE PESSOA, ora
denunciado, e, como passageiro, o 2º Sargento HELISON PHILIPE DE FREITAS ARCANJO,
com destino à Base de Selva Cabo Rosa (BSCR), localizada no Município de São João do
Araguaia/PA, para levar refeição à guarnição de serviço.
Quando estava se aproximando da entrada da BSCR, localizada no lado esquerdo da viatura
em deslocamento, na BR-230 (Rodovia Transamazônica), portanto, no sentido contrário da
mão da rodovia em que dirigia, o motorista da viatura, Soldado PESSOA, ligou a seta da
direita, parou rapidamente no acostamento, observou se poderia executar a manobra, ligou a
seta da esquerda e fez a conversão à esquerda para entrar na BSCR, atravessando a pista.
Contudo, nesse momento, uma motocicleta, conduzida pelo civil AURELIANO RODRIGUES
OLIVEIRA, que vinha regularmente na rodovia, no mesmo sentido da viatura militar, colidiu
com a viatura militar, resultando em lesões graves no referido condutor: fratura no fêmur
esquerdo, fratura na mão, lesão na perna direita, perfuração da clavícula e pequena lesão no
pulmão, consoante o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito.
O 2º Sargento ARCANJO, logo após o acidente, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) e comunicou o fato ao Oficial de Dia do 52º BIS.
Por meio do Laudo Pericial, elaborado pelo Exército, concluiu-se que o responsável pelo
acidente foi o motorista da viatura, Soldado MARCOS ANTÔNIO VICENTE PESSOA, que
executou a manobra de conversão sem a atenção devida.
Foi realizada, por fim, perícia médica no ofendido, por meio da qual se concluiu que houve
lesões sofridas pelo civil AURELIANO RODRIGUES OLIVEIRA em razão do acidente de
trânsito mencionado.
Assim agindo, o denunciado incidiu no crime previsto no artigo 210 do Código Penal Militar,
porque, culposamente, ao manobrar a viatura militar em via pública de forma imprudente,
causou acidente de trânsito, em razão do qual resultaram lesões no civil condutor da
motocicleta.
Trata-se de crime militar, nos termos do artigo art. 303 da Lei nº 9.503/97 c/c art. 9º, II, do
Código Penal Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar, seja recebida e autuada a presente denúncia
contra o Soldado MARCOS ANTÔNIO VICENTE PESSOA, como incurso no art. 303 da Lei nº
9.503/97 c/c art. 9º, II, do Código Penal Militar, para se ver processar e julgar, com final
condenação, ouvindo-se o ofendido e a testemunha abaixo arrolados. [...]
Na mesma oportunidade, em separado, o Ministério Público Militar manifestou-
se pelo não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, argumentando que “No presente
caso, trata-se de crime de acidente de trânsito com lesão corporal para a vítima, o que
demonstra a gravidade da conduta, pelo que o MPM, por seu procurador, manifesta-se pelo
não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.” (IPM, evento 56, DOC1).
A Denúncia foi recebida em 8/7/2024 (IPM, evento 59). O Réu foi devidamente
citado (APM, evento 6).
Em Resposta à Acusação, a Defensoria Pública da União arguiu,
preliminarmente, a suspensão do processo para o oferecimento de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), requerendo a intimação do MPM e, em caso de recusa, a remessa dos autos à
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do Parquet. No mérito, pugnou pela
desclassificação da conduta imputada (art. 303 do CTB) para o crime de lesão corporal
culposa previsto no art. 210 do Código Penal Militar, invocando o princípio da especialidade
(APM, evento 11).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar recusou a proposta de
ANPP, sustentando a inaplicabilidade do instituto na Justiça Militar da União (Súmula nº 18
do STM) e a gravidade da conduta (lesão corporal no trânsito), mas opinou favoravelmente à
remessa da questão à CCR/MPM para revisão, posicionando-se, contudo, contra a suspensão
do feito (APM, evento 16).
O Juízo a quo deferiu a remessa à Câmara de Coordenação e Revisão (APM,
evento 18). A CCR/MPM, em 30/10/2024, deliberou por unanimidade pelo não provimento
do recurso defensivo, mantendo a recusa ao ANPP, por entender que a medida seria
insuficiente para a reprovação e prevenção do crime militar na espécie (APM, evento 83).
Diante disso, o Juiz Federal da JMU determinou o regular prosseguimento do
feito (APM, evento 85).
Em Audiência de Instrução realizada em 4/2/2025, a testemunha arrolada pelo
Ministério Público e pela Defesa, 2º Sgt Helison Philipe de Freitas Arcanjo, que atuava como
Chefe da Viatura no momento do acidente, declarou que o deslocamento era rotineiro
(entrega de rancho) e que o Acusado adotou todos os procedimentos de segurança exigidos:
sinalizou a intenção com a seta, adentrou o acostamento à direita, parou ou reduziu
drasticamente a velocidade para observar o fluxo e, somente após verificar a segurança,
iniciou a conversão à esquerda.
A testemunha afirmou ter ouvido uma buzina longa (cerca de 5 segundos)
instantes antes do impacto, sugerindo que a motocicleta vinha em velocidade e tentou forçar a
passagem ao invés de frear. Confirmou que a colisão ocorreu na faixa de rolamento contrária
(sentido da base) e que a viatura foi atingida em sua lateral central (APM, evento 101,
VIDEO2 e VIDEO3).
O Ofendido, Aureliano Rodrigues Oliveira, relatou que trafegava em sua
motocicleta em torno de 60 km/h e visualizou a viatura militar à sua frente. Afirmou que o
veículo militar "fez que ia para o acostamento", mas convergiu imediatamente à esquerda,
interceptando sua trajetória. Admitiu que, na tentativa de desviar, jogou a moto para a
esquerda (contramão), momento em que ocorreu a colisão na lateral da viatura. Confirmou ter
ciência de que veículos militares costumam fazer aquela conversão no local para adentrar a
Base de Selva (APM, evento 101, VIDEO1 e VIDEO2).
Em seu Interrogatório, o Acusado Marcos Antônio Vicente Pessoa negou
veementemente a imprudência. Narrou que conduzia a viatura Marruá e, ao se aproximar da
entrada da Base de Selva Cabo Rosa, acionou a seta para a direita, entrou no acostamento e
parou para verificar o tráfego. Asseverou ter olhado pelo retrovisor a via, não avistando a
motocicleta, apenas um caminhão distante. Afirmou que, ao iniciar a conversão segura para a
esquerda, foi surpreendido pela colisão quando a viatura já estava transpondo a faixa
contrária, não tendo visto a aproximação da moto em nenhum momento anterior (APM,
evento 101, VIDEO4).
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento realizada em 27/8/2025, o Conselho Permanente de
Justiça apreciou, preliminarmente, a validade da prova técnica. O Juiz Federal da JMU
destacou que os próprios peritos consignaram no Laudo Pericial nº 01/2023 que o local do
acidente estava “inidôneo” para a perícia e que houve quebra da cadeia de custódia pela falta
de preservação da área (art. 158-B do CPP), resultando em conclusão baseada apenas em
“provável dinâmica” (APM, eventos 166, VIDEO4 e 168).
Submetida a questão a voto, houve divergência quanto à extensão da nulidade.
A maioria do Conselho (3x2) decidiu rejeitar integralmente a peça pericial produzida pelo
Exército, com fundamento no art. 326 do CPPM, retirando-lhe qualquer valor probatório
(APM, eventos 166, VIDEO5 e 165).
Passando ao mérito, o Conselho analisou a prova oral residual. O Juiz Relator
ponderou que, descartada a perícia, restaram os depoimentos, destacando que a testemunha,
2º Sgt Helison, foi categórica ao afirmar que o Acusado “adotou todos os preceitos
adequados”, parando no acostamento e sinalizando antes da conversão, o que afastaria a
imprudência alegada na Denúncia (APM, evento 166, VIDEO6).
Tendo considerado frágil o acervo probatório remanescente, o Conselho
Permanente de Justiça deliberou, por unanimidade, pela absolvição de MARCOS ANTÔNIO
VICENTE PESSOA, com fundamento no art. 439, alínea e, do Código de Processo Penal
Militar (não existir prova suficiente para a condenação), rejeitando a tese ministerial de
condenação com base no Código de Trânsito Brasileiro e acolhendo a tese defensiva de
aplicação do princípio in dubio pro reo (APM, eventos 166, VIDEO6 e 168).
Inconformado, o Parquet Militar interpôs tempestivamente o presente Recurso
de Apelação. Em suas Razões, insurge-se contra a rejeição da prova técnica e a absolvição,
sustentando que o Conselho de Justiça equivocou-se ao desconsiderar o Laudo Pericial nº
01/2023 do Exército e, principalmente, ao ignorar o Laudo da Polícia Rodoviária Federal
(PRF), documento oficial e imparcial, que concluiu que o fator determinante do acidente foi a
manobra do condutor da viatura ao “acessar a via sem observar a presença dos outros
veículos” (APM, evento 184, e IPM, evento 1, DOC2, fls. 39/52).
Alega o Órgão Ministerial que a dinâmica dos fatos demonstra a quebra do
dever objetivo de cuidado, caracterizando a imprudência, uma vez que a afirmação do
Acusado de “não ter visto a motocicleta” comprova que ele não se certificou adequadamente
do tráfego antes de cruzar a pista perpendicularmente, interceptando a trajetória da vítima,
que seguia regularmente na via (APM, evento 184).
Requer a reforma da Sentença para condenar o Réu, pleiteando, nesta fase
recursal, a incidência do art. 210 do CPM. Ressalte-se que o Parquet retoma a capitulação
original da Denúncia e das alegações escritas, abandonando a tese que havia sustentado
oralmente durante a Sessão de Julgamento, ocasião em que pugnou pela aplicação do art.
303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal grave), por força da Lei nº
13.491/17, sob o argumento de que a tipificação castrense geraria um “beneficiamento
indevido” ao militar em relação ao civil em conduta idêntica (APM, eventos 184 e 166,
VIDEO2, 2min53s).
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a DPU refuta as teses ministeriais e pugna pelo
desprovimento do Apelo, requerendo a manutenção integral da Sentença absolutória. Sustenta
a correção da rejeição da prova técnica, argumentando que o Laudo Pericial nº 01/2023
reconheceu expressamente a inidoneidade do local e a violação da cadeia de custódia, além
de apresentar contradições internas, como a divergência entre o croqui (que situa os veículos
na mesma faixa) e a narrativa (que descreve colisão na contramão) (APM, evento 187).
No mérito, a Defesa argui o rompimento do nexo de causalidade pela culpa
exclusiva da vítima, destacando que o ofendido, conhecedor do trecho e das manobras
militares habituais, trafegava em local com faixa amarela contínua (proibição de
ultrapassagem) e optou por invadir a contramão para forçar a passagem, assumindo o risco do
resultado.
Ressalta que a prova oral confirma essa dinâmica, notadamente pela ausência de
marcas de frenagem e pelo depoimento da testemunha (2º Sgt Helison), que ouviu uma
buzina prolongada de 5 segundos antes do impacto, indicando que o motociclista viu a
viatura, mas escolheu não frear (APM, evento 187).
Subsidiariamente, caso superada a absolvição, requer a aplicação do princípio
da especialidade para desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal culposa previsto
no art. 210 do CPM, afastando a incidência do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a
fixação da pena no mínimo legal e a concessão do benefício do sursis (APM, evento 187).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do eminente
Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Recurso de Apelação (evento 10).
A eminente Ministra Revisora teve acesso aos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso comporta conhecimento, porquanto estão presentes todos os
requisitos de admissibilidade.
Antes de analisar as teses recursais propriamente ditas, convém registrar que a
tipificação correta para a conduta imputada ao apelado é a do art. 210 do Código Penal
Militar, lesão corporal culposa, e não a do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, como
inicialmente capitulado na denúncia.
Esta é a orientação consolidada no âmbito deste Superior Tribunal Militar,
firmada em diversos precedentes, segundo a qual o Código Penal Militar, por força do
princípio da especialidade, prevalece sobre a legislação penal extravagante quando se trata de
crime militar praticado nas condições do art. 9º, inciso II, do CPM.
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entre eles, destaco o julgamento da Apelação nº
7000008-
64.2020.7.00.0000/STM, de relatoria para o acórdão do eminente Ministro Artur Vidigal de
Oliveira:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LESÃO CORPORAL
CULPOSA
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
ART.
303,
§
1º,
DO
CTB.
DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 210, § 2º, DO CPM. 1. O art. 210 do CPM
está em conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, quais
sejam, hierarquia e disciplina, e com o princípio da especialidade, tendo sido recepcionado
pela Constituição de 1988 e não foi revogado tacitamente por nenhuma outra norma
extravagante, mesmo com o advento da Lei nº 13.491/2017. 2. A norma penal militar oferece
perfeitas condições de adequação típica, devendo prevalecer mesmo em relação à outra
norma de caráter especial no âmbito da legislação ordinária, como é o caso do Código de
Trânsito Brasileiro. 3. Nos termos da Súmula nº 5 do STM, válida a desclassificação do crime
capitulado na denúncia, mesmo sem a manifestação do Ministério Público Militar até as
alegações escritas, desde que importe em benefício para o réu. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000008-64.2020.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 15/12/2020, Data de Publicação: 23/02/2021) (Grifos
nossos.)
Inclusive, também como relator, já enfrentei este tema na Apelação Criminal °
nº 7000637-66.2024.7.01.0001:.
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. ART. 210 DO CPM. ACIDENTE EM
RODOVIA DURANTE BALIZAMENTO MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER
OBJETIVO
DE
CUIDADO.
PREVISIBILIDADE
OBJETIVA
DO
RESULTADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E
REGISTRO AUDIOVISUAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CAUSA DE
AUMENTO
POR
INOBSERVÂNCIA
DE
REGRA
TÉCNICA
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE A CONDUTOR CIVIL. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO PELO TIPO
BASE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que, nos autos de Ação
Penal Militar, absolveu o civil Renan Ferreira do crime de lesão corporal culposa previsto no
art. 210 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do Código
de Processo Penal Militar. O recurso ministerial sustenta que o apelado, ao conduzir veículo
automotor na Rodovia Presidente Dutra, deixou de observar o dever objetivo de cuidado,
colidindo com motocicleta parada em razão de balizamento militar, o que resultou na morte de
uma vítima e na lesão corporal de militar Sd Wendel Santana da Silva Filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelado caracteriza o delito de
lesão corporal culposa previsto no art. 210 do Código Penal Militar, diante da alegada
inobservância do dever objetivo de cuidado na condução de veículo automotor; e (ii)
estabelecer se incide a causa de aumento prevista no §1º do art. 210 do CPM, relativa à
inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame de corpo de delito
emitido pelo Hospital Central do Exército e por registros audiovisuais da concessionária
responsável pela rodovia, que demonstram a ocorrência do acidente e as lesões sofridas pela
vítima.
4. A autoria delitiva é corroborada pelo interrogatório do apelado, pelos depoimentos do
ofendido e das testemunhas presenciais, bem como pelas imagens do acidente, que evidenciam
a dinâmica da colisão e a participação direta do condutor na produção do resultado.
5. O conjunto probatório revela que o apelado conduzia seu veículo em desatenção às
condições do tráfego, deixando de perceber veículos parados à sua frente e o balizamento
realizado por militar em via reta, sob condições normais de visibilidade, configurando
violação do dever objetivo de cuidado exigido na condução veicular.
6. A frenagem tardia e a tentativa abrupta de desvio demonstram negligência do condutor, que
ignorou sinais evidentes de redução do fluxo de trânsito, o que ocasionou colisão com
motocicleta parada e a consequente projeção do veículo contra o militar balizador.
7. O resultado lesivo era objetivamente previsível a qualquer condutor prudente nas mesmas
circunstâncias, uma vez que a sinalização humana do militar, os veículos parados e o
acionamento de pisca-alerta constituíam elementos suficientes para advertir o motorista da
necessidade de redução de velocidade e frenagem antecipada.
8. Não incide a causa de aumento prevista no art. 210, §1º, do CPM, pois a majorante exige
inobservância de regra técnica própria de profissão, arte ou ofício, circunstância não
demonstrada no caso concreto em relação a condutor civil, sob pena de caracterização de bis
in idem na valoração da culpa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Maioria.
Tese de julgamento: “1. Configura lesão corporal culposa a conduta de condutor que, por
desatenção às condições de tráfego e à sinalização de balizamento militar em via pública,
deixa de observar o dever objetivo de cuidado e colide com veículo parado, produzindo
resultado lesivo previsível. 2. A previsibilidade objetiva do resultado no crime culposo deve
ser aferida segundo o padrão do homem médio colocado nas mesmas circunstâncias concretas
do fato. 3. A causa de aumento prevista no art. 210, §1º, do Código Penal Militar exige
inobservância de regra técnica específica de profissão, arte ou ofício, não sendo aplicável
automaticamente à condução de veículo por agente civil, sob pena de bis in idem”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 69, 70, 72, 125, VII, e 210; CPPM, art. 439, “b” e
“e”; CP, art. 33; CTB, arts. 28, 169, 192 e 220, II.
Jurisprudência relevante citada: não indicada expressamente no voto analisado.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000637-66.2024.7.01.0001.
Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 12/03/2026, Data de
Publicação: 28/04/2026) (Grifos nossos.)
Observo que o próprio Parquet Castrense, em suas alegações escritas e nas
razões de apelação, reconhece a adequação típica ao art. 210 do CPM, abandonando a
capitulação originária do art. 303 do CTB.
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à materialidade do crime de lesão corporal culposa, esta restou
sobejamente demonstrada nos autos. O fato incontroverso é que, no dia 5/8/2023, houve
colisão entre a viatura militar EB 3412289987, conduzida pelo apelado, e a motocicleta
conduzida pelo civil Aureliano Rodrigues Oliveira, na BR-230 (Rodovia Transamazônica),
Km 106, nas imediações da entrada da Base de Selva Cabo Rosa, no Município de São João
do Araguaia/PA.
As lesões sofridas pela vítima encontram-se comprovadas pelo Laudo Pericial
de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal (IPM, evento 1, doc. 2, fls. 39-52),
pelo laudo pericial do 33º Pelotão de Polícia do Exército (IPM, evento 1, doc. 2, fls. 29-38,
bem como pela perícia médica realizada no ofendido (IPM, evento 51, doc. 1, fls. 13-14). A
vítima sofreu fratura no fêmur esquerdo, fratura na mão, lesão na perna direita, perfuração da
clavícula e lesão pulmonar. A própria sentença absolutória não questiona a existência do
evento e das lesões, de modo que a materialidade é ponto pacífico.
Quanto à autoria e à culpa, a questão central do presente recurso reside na
existência ou inexistência de culpa (stricto sensu) na conduta do apelado, isto é, se houve
violação do dever objetivo de cuidado na realização da manobra de conversão à esquerda que
originou o acidente.
O Conselho Permanente de Justiça concluiu pela negativa, com fundamento,
essencialmente, em dois pilares: a rejeição integral do laudo pericial e o depoimento da
testemunha 2º Sargento Arcanjo. Com a devida vênia ao entendimento do juízo a quo, a
sentença merece reforma, conforme passo a demonstrar.
O juízo a quo rejeitou integralmente o Laudo Pericial nº 01/2023, elaborado
pelo 33º Pelotão de Polícia do Exército, com fundamento no art. 326 do CPPM, sob três
argumentos centrais: (i) o local do acidente estava inidôneo para a perícia; (ii) a cadeia de
custódia, nos termos do art. 158-B do CPP, teria sido violada; e (iii) a conclusão dos peritos
limitou-se a descrever uma “provável dinâmica”, sem certeza objetiva.
Conquanto tais argumentos não sejam inteiramente destituídos de fundamento
no que tange ao laudo do Exército isoladamente considerado, a sentença incorreu em grave
equívoco ao estender esse juízo de desconfiança a todo o acervo pericial dos autos, ignorando
por completo a existência de um segundo laudo, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal.
Com efeito, o acidente ocorreu em rodovia federal (BR-230), o que determinou
a atuação da Polícia Rodoviária Federal, órgão com competência legal para a fiscalização do
trânsito e para a realização de perícias em acidentes ocorridos em rodovias e estradas
federais, nos termos do art. 20, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. O laudo pericial
da PRF foi elaborado por peritos oficiais, com competência legal e técnica específica para a
análise de acidentes de trânsito, e suas conclusões são inequívocas: “Conforme constatações
em levantamento do local de acidente, bem como vestígios em V1 e V2, constatou-se que o
fator determinante do acidente foi Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos
pelo condutor de V2” (IPM, evento 1, doc. 2, fl. 41). O V2, no laudo da PRF, refere-se à
viatura militar conduzida pelo apelado.
A sentença absolutória é absolutamente silente quanto a este laudo. Não o
analisa, não o confronta com as demais provas, não apresenta razão alguma para sua
desconsideração.
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova pericial da PRF constitui elemento autônomo, produzido por órgão
diverso, com metodologia própria, e suas conclusões são absolutamente convergentes com as
do laudo do Exército no ponto essencial: a manobra do condutor da viatura militar foi a causa
determinante do acidente.
Ademais, ainda que se admitisse, por argumentação, que a alteração do local
pudesse comprometer parcialmente a confiabilidade da perícia do Exército, tal circunstância
não invalida automaticamente o laudo da PRF, cujos peritos compareceram ao local logo após
o acidente e procederam a levantamento próprio, com registro fotográfico, análise de
vestígios nos veículos e reconstituição da dinâmica.
O fato de o local não estar em condições ideais para a perícia, circunstância
comum em acidentes de trânsito, onde a via precisa ser desimpedida para o tráfego, de modo
algum equivale à impossibilidade de análise técnica, especialmente quando os vestígios nos
veículos, as posições finais de repouso e as marcas no asfalto permitem conclusões objetivas.
Por essas razões, a rejeição integral do acervo pericial dos autos constitui erro
de valoração probatória que compromete a higidez da sentença absolutória. O princípio do
livre convencimento motivado, consagrado no art. 297 do CPPM, não autoriza o juiz a
desconsiderar prova técnica oficial sem fundamentação adequada e específica, devendo
confrontá-la com as demais provas dos autos antes de formar sua convicção.
A sentença absolutória conferiu peso decisivo ao depoimento da testemunha 2º
Sargento Helison Philipe de Freitas Arcanjo, chefe de viatura que acompanhava o apelado
como passageiro no momento do acidente.
O Conselho, valendo-se da distinção entre declarações do ofendido e do réu, os
quais não estão sujeitos ao compromisso de verdade, e o depoimento de testemunha
compromissada, privilegiou o relato do militar em detrimento das demais fontes probatórias.
A valoração merece reparos.
A testemunha, embora tenha afirmado que o apelado “adotou todos os
procedimentos adequados” para a conversão, forneceu elementos que, paradoxalmente,
corroboram a tese acusatória.
Declarou ter ouvido “a buzina de uma motocicleta enquanto a viatura cruzava a
rodovia, estimando que o som durou cerca de 5 segundos” (APM, evento 101, VIDEO 0003,
de 00min55s a 01min03s). Ora, uma buzina prolongada de cinco segundos, com volume
crescente conforme a aproximação do veículo, indica que a motocicleta era perfeitamente
perceptível antes do início da manobra. Se a buzina foi ouvida durante o cruzamento da
rodovia, é porque a motocicleta já estava próxima o suficiente quando a viatura iniciou a
travessia da pista.
A testemunha também reconheceu que “não conseguiu visualizar a moto atrás
da viatura militar devido à capa da carroceria, que impede a visibilidade mesmo quando se
olha para trás” (APM, evento 101, VIDEO 0003, de 05min38s a 06min07s). Esse dado é
fundamental: se a carroceria da viatura (tipo Marruá) impede a visibilidade traseira, o
motorista tinha o dever reforçado de certificar-se, de forma efetiva e inequívoca, de que
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nenhum veículo se aproximava pela retaguarda antes de iniciar uma manobra de travessia
perpendicular da rodovia. A mera consulta ao retrovisor, em veículo com reconhecida
limitação de visibilidade, não satisfaz o dever objetivo de cuidado exigido nas circunstâncias.
O próprio apelado, em seu interrogatório judicial, forneceu a prova mais
eloquente da imprudência: admitiu que “olhou no retrovisor e não viu a motocicleta” e que
“se deparou com ela buzinando quando já estava realizando a manobra de conversão” (APM,
evento 101, VIDEO 0004, de 03min53s a 04min01s e de 04min41s a 04min51s).
Se o apelado olhou no retrovisor de veículo que reconhecidamente possui
limitação de visibilidade traseira e, mesmo assim, não avistou uma motocicleta que trafegava
regularmente na mesma via, a conclusão lógica é inescapável: a verificação foi insuficiente e
inadequada.
O motorista confiou em verificação precária e iniciou manobra de travessia
perpendicular de rodovia federal de mão dupla, interceptando o fluxo regular de tráfego. Essa
conduta configura, sem margem para dúvida razoável, a imprudência descrita no art. 33,
inciso II, do Código Penal Militar, com o agente deixando de empregar a cautela, atenção ou
diligência ordinária a que estava obrigado em face das circunstâncias.
O ofendido, por sua vez, relatou que “a viatura sinalizou que iria encostar à
direita, mas, no mesmo instante, converteu à esquerda, causando a colisão”, que “a viatura
não chegou a parar completamente no acostamento, mas apenas encostou à direita e, em
seguida, imediatamente entrou à esquerda” (APM, evento 101, VIDEO 0001, de 07min31s a
07min49s; e VIDEO 0002, de 06min05s a 06min36s).
Embora o ofendido tenha admitido certo grau de incerteza em alguns detalhes, o
que é compreensível dada a dinâmica de um acidente, seu relato é convergente com as
conclusões dos laudos periciais no ponto essencial: a viatura interceptou a trajetória da
motocicleta ao realizar conversão sem adequada verificação do tráfego.
Todavia, a Defesa sustenta, em contrarrazões, a tese de culpa exclusiva da
vítima, argumentando que o motociclista teria invadido a contramão e forçado a passagem em
local com faixa amarela contínua, assumindo o risco do resultado.
A tese, com a devida vênia, não se sustenta diante do conjunto probatório.
Primeiro, é incontroverso que a motocicleta trafegava regularmente na rodovia,
no mesmo sentido de deslocamento da viatura, quando esta iniciou manobra de conversão à
esquerda, atravessando a pista perpendicularmente. Foi a viatura que interceptou a trajetória
da motocicleta, e não o contrário. O ofendido declarou que tentou desviar para a esquerda
justamente para evitar a colisão, o que é reação instintiva e compreensível de quem se depara
com obstáculo súbito à sua frente.
Segundo, a ausência de marcas de frenagem no local, circunstância mencionada
pela Defesa, é compatível com a dinâmica de um acidente em que o motociclista, trafegando
a aproximadamente 60 km/h, deparou-se subitamente com a viatura cruzando sua faixa de
rolamento, sem tempo hábil para frenagem efetiva. Essa circunstância, longe de demonstrar
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

temeridade do motociclista, reforça a conclusão de que a manobra do motorista da viatura foi
realizada de forma abrupta, sem a antecedência necessária para que os demais usuários da via
pudessem perceber e reagir à conversão.
Terceiro, ainda que se admitisse algum grau de concorrência de culpas, situação
que não restou demonstrada, eventual culpa concorrente da vítima não excluiria a culpa do
agente para fins de responsabilidade penal.
A concorrência de culpas, no direito penal militar, não afasta a tipicidade da
conduta do agente que violou o dever objetivo de cuidado.
O apelado, ao realizar a conversão sem se certificar adequadamente da
segurança do tráfego, praticou conduta culposa que foi causa eficiente das lesões sofridas
pela vítima, independentemente de eventual contribuição desta.
Assim, a análise conjunta e ponderada de todo o acervo probatório, e não
apenas de elementos isolados, conduz à conclusão segura de que o apelado, ao realizar
manobra de conversão à esquerda em rodovia federal de mão dupla, sem se certificar
efetivamente da ausência de veículos se aproximando pela retaguarda, agiu com imprudência,
violando o dever objetivo de cuidado na condução de viatura militar, e que essa conduta foi a
causa determinante do acidente que resultou em lesões graves ao civil Aureliano Rodrigues
Oliveira.
Restam, pois, comprovadas: (i) a materialidade delitiva, consubstanciada nas
lesões corporais sofridas pela vítima, atestadas por laudos periciais e pelo depoimento
judicial do ofendido; (ii) a autoria, uma vez que é incontroverso que o apelado conduzia a
viatura no momento do acidente; e (iii) a culpa, stricto sensu, caracterizada pela imprudência
na execução da manobra de conversão, consistente na falta de verificação adequada do
tráfego antes de atravessar perpendicularmente a rodovia.
Assim, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, e não
havendo nos autos qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
reforma da sentença, a fim de se reconhecer a responsabilidade penal do Acusado MARCOS
ANTÔNIO VICENTE PESSOA, enquadrando-o como incurso nas sanções do art.
210, caput, do CPM.
Passa-se à individualização da pena, utilizando o abalizado critério trifásico de
dosimetria de pena de Nelson Hungria, conforme se segue:
Na primeira fase da dosimetria da pena, a fixação da pena-base não se pauta por
regras objetivas ou critérios matemáticos estritos. O acréscimo à pena mínima deve resultar
da avaliação negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, com base no
livre convencimento do juiz, que analisará o conjunto fático-probatório dos autos, respeitando
os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena, da legalidade e da
ponderação das circunstâncias do crime.
Dessa forma, concorrendo somente circunstâncias judiciais favoráveis e/ou
neutras, estas limitam a atividade discricionária do julgador, autorizando e impondo a
permanência da pena-base no seu patamar mínimo.
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em apreço, em face da ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis previstas no art. 69 do CPM que justifiquem a exasperação da pena-base,
impõe-se sua definição no patamar mínimo legal. Dessa forma, fixo a pena-base em 2 (dois)
meses de detenção.
Na segunda fase da dosimetria, milita em favor do apelado a atenuante da
menoridade relativa, prevista no art. 72, inciso I, do Código Penal Militar, pois ele contava 19
(dezenove) anos à época do fato.
Inexistindo quantum definido para a atenuante em tela, em sintonia com o art.
73 do CPM, estabeleço a atenuante de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base de 2 (dois) meses de
detenção, representando um decréscimo de 12 (doze) dias. Todavia, em estrita observância à
jurisprudência consolidada (Súmula 231 do STJ, aplicada analogicamente), deixo de reduzir a
pena, visto que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a reprimenda
abaixo do mínimo legal, fixo a pena intermediária em 2 (dois) meses de detenção.
Na terceira fase da dosimetria, inexistem majorantes ou minorantes a
considerar. Assim, torna-se definitiva a pena em 2 (dois) meses de detenção.
Quanto à suspensão condicional da pena (sursis), tendo em vista que o fato
imputado ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n° 14.688/2023, em 19/11/2023, e o
disposto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, impõe-se a aplicação do art. 84 do CPM em
sua redação anterior, mais benéfica ao réu, a qual previa o período de prova entre 2 (dois) e 6
(seis) anos.
Nessa toada, presentes os pressupostos legais e considerando o quantum da
pena nos patamares admitidos, defere-se ao Apelado o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, com observância das
condições previstas no art. 626 do CPPM, excluída a da alínea “a”.
Concede-se ao Acusado o direito de recorrer em liberdade.
Compulsando os autos, exsurge hialina a ocorrência da prescrição retroativa.
Tratando-se de instituto de ordem pública, o reconhecimento de ofício é imperativo legal,
conforme a exegese do art. 133 do Código Penal Militar. Nesse cenário, operada a perda do
direito de punir do Estado, a declaração da extinção da punibilidade é medida que se impõe.
O art. 125, § 1º, do Código Penal Militar estabelece que, “sobrevindo sentença
condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela
pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do disposto no art. 133”.
A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal
tem aplicado, por analogia, essa regra também aos casos em que o tribunal, em sede de
apelação do Ministério Público, reforma sentença absolutória para condenar o réu, passando a
prescrição a regular-se pela pena concretamente fixada. Nestes termos:
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MPM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
(ART. 222 DO CPM). CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA
EM CONCRETO. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE. O graduado que, mediante grave
ameaça e abuso do poder hierárquico, força o soldado a colocar a cabeça dentro da lata de
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lixo, com o intuito de correção ou de castigo comete o crime de constrangimento ilegal,
previsto no art. 222 do CPM. Trata-se de crime militar, de natureza material, que se consuma
quando a finalidade visada pelo infrator é alcançada com a ação ou omissão da vítima, em
decorrência da violência física ou moral empregada. Tanto a autoria, quanto a materialidade
restaram sobejamente comprovadas pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal.
Dessa forma, mostra-se ilegítima a pretensão do autor, que não tinha direito de exigir da
vítima o comportamento almejado. Apelo ministerial provido. Decisão por unanimidade.
Considerando que a sentença absolutória não interrompeu a fluência do prazo
prescricional, e diante da condenação neste Tribunal ad quem, observa-se que, pela pena in
concreto, ocorreu a extinção da punibilidade do apelante, devido à ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva retroativa, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso
VII, e 133, todos do CPM. Prescrição reconhecida. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000826-16.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 02/06/2021, Data de Publicação:
14/06/2021)

EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DELITO DE PERIGO
ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LESÃO. BEM JURÍDICO TUTELADO. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. O Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de Apelação contra
sentença absolutória, pois não há incompatibilidade constitucional dos artigos 510 e 526 do
CPM.
2. Estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação do Direito Penal
Militar. 3. Havendo a prescrição pela pena em concreto, deve ser extinta a punibilidade do
agente, com base no art. 123, inciso IV, c/c os artigos 125, inciso VI, 129 e 133, todos do
CPM. Preliminar conhecida e rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000928-33.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 02/05/2024,
Data de Publicação: 17/05/2024).
A pena definitiva fixada é de 2 (dois) meses de detenção, quantum inferior a 1
(um) ano. Nos termos do art. 125, inciso VII, do Código Penal Militar, no caso concreto, a
prescrição opera-se em 2 (dois) anos quando o máximo da pena é inferior a um ano, uma vez
que os fatos ocorreram antes da Lei n° 14.688, de 20/9/2023.
Conforme já registrado, o apelado contava 19 (dezenove) anos à época do fato,
o que atrai a incidência do art. 129 do CPM, reduzindo de metade o prazo prescricional. No
caso concreto, o prazo efetivo da prescrição retroativa é, portanto, de 1 (um) ano.
Os marcos temporais relevantes para aferição da prescrição retroativa são, em
síntese, o dia 5/8/2023 como a data do fato, o dia 8/7/2024 como a data de recebimento da
Denúncia (marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 125, § 5º, inciso I, do CPM).
De valia ressaltar que o dia 2/9/2025 é a data da publicação da sentença absolutória, portanto
sem o condão de conferir efeito interruptivo.
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando-se o intervalo entre o recebimento da denúncia até o julgamento
desta Apelação, tem-se que, do recebimento da denúncia em 8/7/2024 até a presente data, ou
até mesmo a data de autuação deste Recurso de Apelação (28/11/2025), transcorreu lapso
manifestamente superior ao prazo prescricional de 1 (um) ano, consumando-se a prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e, no mérito, de dar-lhe provimento a fim de reformar a
sentença absolutória e condenar MARCOS ANTÔNIO VICENTE PESSOA como incurso
nas sanções do art. 210, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) meses de
detenção, em regime aberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade e concedido o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84
do CPM c/c o art. 606 do CPPM, com observância das condições previstas no art. 626 do
CPPM, à exceção da alínea “a”. Declaro, todavia, de ofício, a extinção da punibilidade do
apelado pela prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts.
123, inciso IV, 125, inciso VII e § 1º, e 129, todos do Código Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383963v10 e do código CRC 832f5964.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 02/06/2026, às 18:45:12
7000119-60.2024.7.08.0008
40001383963 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR